Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-18.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com

Ementa:
Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000445-18.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000445-18.2019.8.26.0654
Apelante : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Vargem Grande (Vara Única)
Juiz : Gustavo Henrique Favero
VOTO No 43.566
Ação de regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos
Nexo causal e danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
do segurado, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: número da apólice; regulação do sinistro; laudo técnico do
defeito; comprovante de pagamento; demonstração de que o serviço de
energia é prestado pela ré, como se vê a fls. 29/44 (o comprovante de
pagamento está em destaque).
O nexo de causalidade foi comprovado por laudo
técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela autora,
de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em
razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse
os aparelhos danificados para perícia futura. Neste sentido, há precedente
desta 30a Câmara, julgada, por votação unânime, sob minha relatoria, tendo
os doutos Desembargadores Carlos Russo e Marcos Ramos integrado a
turma julgadora, em sessão de julgamento realizada sob a presidência do
douto Desembargador Andrade Neto, em 21 de novembro de 2018:
apelação n.o 1009701-92.2015.8.26.0114.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Fenômenos
naturais
não
excluem
sua
responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries
meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora para pagamento à quem com ela celebrou contrato de
seguro, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia à autora.
Nesse contexto, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Nada, pois, a ser alterado na r. sentença, cujas
razões de decidir ficam por mim adotadas, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários
advocatícios para a alíquota de doze por cento.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27710
Apelação Cível no 1000445-18.2019.8.26.0654
Comarca: Vargem Grande Paulista
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
283/289, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré
ao pagamento de R$7.327,88, corrigido monetariamente, pela Tabela Prática do TJSP,
desde o desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que comprovado o nexo de
causalidade e o dano, deve a autora ser ressarcida pelos valores pagos ao segurado.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que o pleito está prescrito (prescrição anual). No mérito,
sustentou que não está comprovado o nexo de causalidade entre os danos apurados.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA PRESCRIÇÃO
Diante do cenário ora reconhecido (ausência de relação de consumo entre
a seguradora e a concessionária) imperioso AFASTAR a prescrição. Isso porque, o prazo
prescricional é de três ano, conforme indicado na jurisprudência.
Acerca dessa temática, já decidiu esse E. Tribunal que:
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS Prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206,
§3o, inciso V, do Código Civil - A ação regressiva promovida pela
seguradora contra o terceiro, suposto causador do dano, prescreve em 3
anos, tendo em vista tratar-se de reparação civil por ato ilícito, contados da
data do pagamento da indenização securitária Prescrição afastada
Sentença
reformada
para
prosseguimento
do
feito
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
0022181-79.2011.8.26.0011;
Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2013; Data de Registro: 11/11/2013)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. AÇÃO REGRESSIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO.
PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O prazo para a propositura da ação
regressiva por parte da seguradora em face de terceiro causador do dano
é de três anos. Inteligência do artigo 206, § 3o, V, do CC. 2. Não
comprovado o pagamento da indenização aos segurados, de rigor a
improcedência do pleito regressivo. 3. Se a autora não faz prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do
art. 373, I, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente
o
pedido.
(TJSP; Apelação
Cível
1009655-61.2018.8.26.0482; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 27/03/2019)
Nessa toada, aliás, já decidiu esta R. Câmara. Vejamos:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada
nos direitos de segurados em face de concessionária de serviço público -
Sentença de procedência Parcial reforma do julgado Cabimento
Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis de propriedade dos
segurados, com queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações
securitárias pagas pela seguradora Fatos suficientemente comprovados
já com a petição inicial, instruída com laudos técnicos e comprovantes de
desembolsos - Nexos causais evidenciados Responsabilidade objetiva
presente
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF - Teoria do risco
administrativo De rigor, porém, excluir-se parte da pretensão, por força
de incidência da prescrição trienal do direito de agir, nos termos do art.
206, §3o, V, do CC Reconhecimento - Ação parcialmente procedente -
Juros de mora a serem computados a partir da citação Responsabilidade
contratual Art. 405, do CC Aplicabilidade. Apelo da ré parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1023773-16.2017.8.26.0114; Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data
de Registro: 01/03/2019)
Nesse sentido, considerando que o pagamento foi realizado em
31/03/2016 e a demanda foi ajuizada em 13/03/2019, não há que se falar em
prescrição da pretensão da autora.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenizações securitárias
relativas a cinco de seus segurados, deixando de apresentar conta de consumo relativa a
todos eles (Rinaldo, Camila, Erika, Elielson e Silvia).
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre eles e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório posto no presente,
a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com
a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, sendo certo o documento de fls. 41 (comprovante de transferência
bancária) não indica o número da apólice, além de estar em nome de outro
favorecido (Ana Paula Batista Veiga).
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar IMPROCEDENTE a
demanda.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
101E7D53
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1026657F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000445-18.2019.8.26.0654 e o código de confirmação da tabela acima.